Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706986-56.2020.8.07.0001 APELANTE: MENDES SILVA SANTOS APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelante-autor para sustentação oral na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 21/07/21. Brasília - DF, 14 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora